Tribunal: TJDFT
Processo: 0738830-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738830-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada há a prover quando ao pedido de JEIZON POMPEU DA SILVA (ID 32813358), uma vez que os Juízos suscitante e suscitado já foram devidamente comunicados do julgamento do presente Conflito de Competência, conforme ofícios juntados aos autos (ID 32528026 e 32528027). Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora